Tribunal: TJDFT
Processo: 0018815-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença de id 12652602, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que, nos autos de inventário sob a forma do arrolamento sumário, ajuizada pelos apelados CHRISTINE MARIE ZARRANZ BUENO e OUTRO em desfavor do apelante, homologou a partilha dos bens deixados por LUDEMILA ZARRANS LAZARI, destacando, no entanto, que “nenhuma diligência deverá ser expedida pela Secretaria até o efetivo recolhimento do ITCD e consequente anuência da Fazenda distrital”, id 12652602. O Distrito Federal em sede de apelação requer que o recurso seja recebido no duplo efeito, nos termos do art. 1022, do CPC e seja dado provimento, para reformar a sentença recorrida na parte em que determinou a expedição e entrega dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se a expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Considerando que a r. sentença determinou que nenhuma diligência deverá ser expedida pela Secretaria até o efetivo recolhimento do ITCD e anuência do Distrito Federal, e que o pedido recursal se resume na quitação do ITCD para a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, e em observância ao princípio da não surpresa nos termos dos artigos 6o e 10 do CPC, manifeste-se o apelante quanto à persistência do interesse recursal na apelação destes autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Certificado o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator